Tribunal: TJMT
Processo: 1030912-43.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030912-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), ANTONIA DIAS DE SOUZA - CPF: 229.334.681-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, diante da alegação de excesso de execução formulada pelo executado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de memória discriminada inviabiliza o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença e se o depósito judicial realizado caracteriza pagamento voluntário, afastando a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 525, § 4º, do CPC exige a apresentação de memória discriminada na impugnação ao cumprimento de sentença, mas a jurisprudência admite flexibilização quando a divergência de valores puder ser sanada por apuração contábil.

4. O depósito judicial efetuado pelo executado garante o juízo e autoriza a concessão de efeito suspensivo à impugnação, conforme o art. 525, § 6º, do CPC.

5. A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC deve ser analisada após a definição do valor devido, evitando prejuízo ao executado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de memória discriminada na impugnação ao cumprimento de sentença não inviabiliza sua apreciação quando a divergência de valores puder ser apurada pela Contadoria Judicial. O depósito judicial realizado pelo executado garante o juízo e autoriza a concessão de efeito suspensivo à impugnação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIA DIAS DE SOUZA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1045764-51.2021.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., deferiu o efeito suspensivo ao presente cumprimento de sentença; no que concernente ao excesso de execução, em razão da divergência entre as partes quanto ao valor real da condenação, determinou a remessa destes autos ao contador judicial para apresentação de memória discriminada do cálculo, de acordo com a sentença e acórdão e, caso haja saldo remanescente, apenas a este deverá ser acrescido multa de 10% e verba honorária, também de 10% previsto no artigo 523 do CPC.

Aduz que ‘a impugnação ao cumprimento de sentença se limitou a alegar o excesso à execução; não houve outro pedido. Portanto, o magistrado singular sequer deveria conhecer da impugnação, uma vez que não houve apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado.

Sustenta que: o magistrado singular equivocou-se e agiu com erro de procedimento ao permitir o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença com base unicamente na alegação de excesso, sem que fosse apresentado memória de cálculo discriminado e atualizado do valor que entende correto, prejudicando severamente o exercício do contraditório e da ampla defesa pela agravante. Em sendo assim, a cassação da decisão, com a rejeição imediata da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, ambos do CPC, é medida que se impõe.

Assevera que: a devedora agiu com abuso processual ao formular impugnação genérica e desprovida de memória de cálculo; além disso, o depósito para fins de discussão, não equivale ao depósito voluntário, motivo pelo qual deve incidir multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC, conforme orientação do STJ.

Frisa que a decisão proferida pelo magistrado singular contraria a jurisprudência consolidada do STJ quanto a incidência de multa e honorários sucumbenciais, na forma do art. 523, § 1º, do CPC, quando o valor não é depositado de forma voluntária.

Requer seja aplicado o efeito translativo, reformando imediatamente a sentença objurgada e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que houve inobservância das disposições legais e da jurisprudência consolidada deste TJMT e do STJ.

No mérito, seja conhecido o presente recurso, e dado provimento ao mesmo para que seja reformada a r. decisão interlocutória agravada.

Ausente pedido liminar. (id. 250475694)

As contrarrazões foram apresentadas ao (id. 255195686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTONIA DIAS DE SOUZA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1045764-51.2021.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., deferiu o efeito suspensivo ao presente cumprimento de sentença; no que concernente ao excesso de execução, em razão da divergência entre as partes quanto ao valor real da condenação, determinou a remessa destes autos ao contador judicial para apresentação de memória discriminada do cálculo, de acordo com a sentença e acórdão e, caso haja saldo remanescente, apenas a este deverá ser acrescido multa de 10% e verba honorária, também de 10% previsto no artigo 523 do CPC.

A questão submetida à apreciação recursal envolve a decisão que, no âmbito do cumprimento de sentença, concedeu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Bradesco S.A., sob o fundamento de que houve a devida garantia do juízo mediante depósito judicial, determinando, ainda, a remessa dos autos à Contadoria para apuração do quantum debeatur, diante da alegação de excesso de execução.

A agravante sustenta, em síntese, que a impugnação não deveria sequer ter sido conhecida, pois não foi instruída com a memória de cálculo discriminada e atualizada, conforme exigido pelo artigo 525, §§ 4º e 5º, do CPC. Alega, ainda, que o depósito efetuado pelo executado não se configura como pagamento voluntário, de modo que deve incidir a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1º, do CPC.

Todavia, a decisão agravada não comporta reparos.

O artigo 525, § 6º, do CPC estabelece que a impugnação ao cumprimento de sentença não suspende os atos executórios, salvo quando o executado demonstra fundamento relevante e efetua a garantia integral do juízo. No caso concreto, restou comprovado que o Banco Bradesco S.A. realizou o depósito judicial do montante que entende devido, preenchendo o requisito necessário para a concessão da suspensão, o que justifica a medida concedida pelo juízo de origem.

Ademais, ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a confecção de cálculos, o magistrado buscou evitar eventual erro no montante exequendo, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional e prevenindo um possível enriquecimento sem causa da parte exequente, já que no caso dos autos ao que indica, de acordo com os valores demonstrados e depositados, ao fazer a remessa ao contador judicial, visa apenas verificar a exatidão dos cálculos, especialmente quando há indícios de possível excesso de execução. Esse procedimento se alinha ao princípio da razoabilidade e à necessidade de conferir segurança ao cumprimento de sentença, especialmente diante da divergência quanto ao valor devido, que no caso pelos valores apresentados, trata-se apenas de uma correção do saldo remanescente.

No que concerne à alegação de que a impugnação seria inadmissível por ausência de memória discriminada de cálculo, é certo que o artigo 525, § 4º, do CPC impõe tal exigência. Entretanto, a jurisprudência tem admitido a flexibilização desse requisito quando a divergência quanto ao valor devido pode ser sanada por meio de apuração contábil, tal como corretamente determinado pelo juízo a quo, como acima mencionado. A finalidade do dispositivo não é inviabilizar a impugnação, mas sim evitar manobras protelatórias, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, quanto à incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1º, do CPC, a questão deve ser analisada em momento oportuno, após a definição do valor efetivamente devido. Determinar, de imediato, a incidência dessas penalidades antes da solução da controvérsia sobre o quantum pode resultar em prejuízo irreparável ao executado, sobretudo diante da boa-fé evidenciada pelo depósito realizado.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica, garantindo o adequado deslinde da fase executiva sem prejuízo às partes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025